Tribunal: TJDFT
Processo: 0724298-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724298-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS AGRAVADO: FLAVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDREA MENDES FREITAS MARTINS, da decisão proferida nos autos dos embargos à execução em desfavor de FLÁVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS, que condicionou a apreciação do pedido de substituição de penhora e suspensão da execução à garantia do juízo. Na origem, cuida-se de embargos à execução que visa questionar a autenticidade da assinatura aposta no título executivo de confissão de dívida, no valor de R$ 118.000,00, atualizado em maio/2024. Nos autos da execução n. 0711712-34.2024.8.07.0001 foi realizado o bloqueio eletrônico e penhora do valor de R$ 92.111,31. Em seguida, a agravante comprovou o depósito de mais R$ 33.840,00. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que os autos de origem receberam sentença extintiva, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, c.c. art. 920, II, ambos do CPC. Dessa forma, com a extinção do processo na origem, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Nesse sentido, destaco precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. 1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, a prolação de sentença de mérito, cuja cognição é exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento que se insurge contra decisão interlocutória. Precedentes. 2. Caso em que já houve o trânsito em julgado do processo principal, circunstância que, de fato, acarreta a perda do objeto do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.604.323/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, REsp 1481141 Superior Tribunal de Justiça PRIMEIRA TURMA, DJe 16/6/2020). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do Regimento interno do TJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator